Tribunal: TJDFT
Processo: 0735112-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em intempestividade se o recurso foi interposto antes do prazo final estabelecido em lei.
2. A matéria debatida nos autos tem como limites aqueles fixados na petição inicial e na contestação, sendo defeso às partes trazer elementos diversos, em flagrante inovação à lide.
3. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.318/2010, a alienação parental é conduta que interfere na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida por um genitor ou guardião, que causa prejuízos ao relacionamento do incapaz com seu outro genitor.
4. No caso concreto, não foram comprovados atos de alienação parental perpetrados pela genitora da menor, conforme parecer do serviço psicossocial, que está detalhado, fundamentado e suficientemente claro, não havendo qualquer traço que desabone as conclusões a que chegaram os experts, servidores preparados para lidar com situações conflituosas.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar de intempestividade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Unânime.